Tribunal: TJES
Processo: 5018812-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018812-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: VAGNO PEREIRA TONON

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CARGO DE TÉCNICO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM – MECÂNICA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. IDENTIDADE DE FUNÇÕES. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra sentença que, em sede de Ação Ordinária ajuizada por Vagno Pereira Tonon, julgou procedente o pedido para declarar o direito do autor à convocação para o cargo de Técnico de Projeto, Construção e Montagem I – Mecânica, nos termos do Edital nº 01/2005, determinando sua submissão aos exames admissionais de praxe, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação de terceiros para desempenhar funções idênticas às ofertadas em concurso público, durante a vigência do certame, configura preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva, gerando direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, essa expectativa convola-se em direito subjetivo quando demonstrada a preterição arbitrária, como na hipótese de contratação de terceiros para exercício das mesmas funções previstas no cargo concursado.

Restou demonstrado nos autos que a Petrobras contratou mais de duzentos profissionais terceirizados para desempenhar as mesmas atribuições do cargo de Técnico de Projeto, Construção e Montagem I – Mecânica, durante a vigência do concurso, evidenciando o desvio de finalidade e burla ao princípio do concurso público.

A identidade entre as funções atribuídas ao cargo público e as desempenhadas pelos contratados terceirizados foi atestada por testemunha e não foi infirmada pelas provas apresentadas pela recorrente, que apenas invocou, genericamente, a legalidade das contratações e dos processos licitatórios, sem afastar a coincidência de atribuições.

A jurisprudência do STF (Tema 784) e do STJ é pacífica no sentido de que, constatada a contratação precária para exercício de funções típicas do cargo, o candidato aprovado em concurso vigente possui direito subjetivo à nomeação.

A atuação do Poder Judiciário limita-se ao controle da legalidade do ato administrativo, não havendo ofensa à separação de poderes quando constatada a violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a preterição e assegurar o direito do autor à convocação, respeitando o edital do certame e o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de terceiros para exercer funções idênticas às previstas em edital de concurso vigente, em detrimento de candidatos aprovados em cadastro de reserva, configura preterição e gera direito subjetivo à convocação.

A mera aprovação fora do número de vagas converte-se em direito à nomeação quando há demonstração de contratações irregulares que evidenciem desvio de finalidade da Administração.

A intervenção judicial é legítima quando destinada a assegurar a observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade no provimento de cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e §2º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015, DJe 18.02.2016; STF, ARE 1290699/AL, Rel. Min. Nunes Marques, j. 20.03.2023, DJe 18.04.2023; STJ, RMS 37206/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13.10.2020, DJe 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
PETR
Ó
LEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
contra a sentença ID 10843754, integrada em ID 10843772, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que
na Ação Ordinária ajuizada por
VAGNO PEREIRA TONON
, julgou procedente a pretensão autoral para
condenar a apelante na obrigação de fazer consistente na convocação do apelado para efetivação do procedimento de contratação, submetendo-o aos exames de praxe (exames médico, psicológicos e sócio-funcionais), caso não tenham sido efetivados por completo, conforme o edital do certame, no prazo de 15 dias sobre pena de multa diária de R$ 1.000,00. Nesses termos, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00.

Irresignad
o
, alega
a

recorrente em suas razões recursais
ID 10843758
,
em resumo, que (1) a contratação temporária de terceiros, por si só, não gera direito subjetivo ao candidato aprovado em cadastro de reserva
;
(2) as contratações de serviços terceirizados são legais, específicas e mais robustas que as atividades descritas no plano de cargos e salários da Petrobras, seguindo procedimentos licitatórios e fiscalização do TCU
;
(3) não houve qualquer contratação irregular e que a convocação dos aprovados compete exclusivamente à administração pública, não cabendo ao Poder Judiciário intervir.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o apelado ajuizou a presente ação alegando que, apesar de ter sido aprovado no concurso público para o cargo de “Técnico de Projeto, Construção e Montagem I - Mecânica”, regido pelo Edital nº 01/2005, e alcançado a 32ª colocação, a apelante não o convocou.

Sustentou, ainda, que a Petrobras teria contratado e mantido em sua estrutura funcional colaboradores não concursados, por meio de terceirização irregular, para atividades que seriam objeto do concurso, configurando preterição de seu direito subjetivo à nomeação.

A questão fundamental a ser dirimida neste recurso cinge-se à análise da existência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva, ante a contratação de mão de obra terceirizada para as mesmas funções durante o prazo de validade do certame.

Conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), a mera aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação
(STF - RMS: 37206 DF 0271233-94.2015.3.00.0000, Relator.: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/10/2020)
.

Contudo, o próprio STF entende que essa expectativa pode convolar-se em direito subjetivo quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. Isso ocorre, entre outras hipóteses, quando há contratações temporárias reincidentes ou terceirização do exercício das mesmas funções oferecidas em concurso, em detrimento dos candidatos aprovados
(STF - ARE: 1290699 AL, Relator: Nunes Marques, Data de Julgamento: 20/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-080 DIVULG 17-04-2023 PUBLIC 18-04-2023)
.

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau, após detida análise das provas, constatou a contratação de, ao menos, 216 técnicos na área de mecânica por empresas terceirizadas (Baltazar Construção e Montagem, MTM Métodos em Tecnologia, GMZ Engenharia Ltda) durante o período de validade do concurso.

Foi evidenciada, ainda, a clara identidade entre as funções estabelecidas para a vaga a ser provida por concurso público (“Técnico de Projeto, Construção e Montagem I - Mecânica”) e as atividades desempenhadas pelos profissionais terceirizados, bem como que tais contratações terceirizadas não possuíam caráter emergencial e temporário, mas contínuo, caracterizando desvio de finalidade e burla ao concurso público.

Nesse contexto, a oitiva da testemunha Marcel Correa de Aquino corroborou essa conclusão, ao atestar que, com frequência, terceirizados são contratados pela mesma ou outra empresa terceirizada e permanecem exercendo os serviços por vários anos.

Com efeito, a alegação da Petrobras no sentido de que as atividades terceirizadas são “específicas e mais robustas” que as do plano de cargos e salários, não encontra amparo nas provas dos autos, que, ao contrário, apontam para uma identidade de funções e nível de escolaridade exigido.

Ademais, a defesa da legalidade das licitações e da fiscalização pelo TCU não afasta a preterição, que se configura pela contratação irregular de pessoal para funções próprias do cargo, em detrimento de candidatos aprovados.

Portanto, a sentença está em consonância com o entendimento do STF (Tema 784 - RE 837.311/PI) e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem que a contratação precária de pessoal para suprir a demanda por atividades permanentes, quando há candidatos aprovados em concurso público vigente, converte a mera expectativa em direito líquido e certo à nomeação.

Diante de tais premissas, não há que se falar em indevida intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo. O controle judicial, neste caso, restringe-se à verificação da legalidade daquele, em especial a inobservância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade, bem como a burla ao concurso público.

Nesses termos, é certo concluir que a sentença apelada não adentrou na discricionariedade administrativa, mas garantiu o direito subjetivo do autor diante da comprovada preterição.

Pelo exposto, em que pesem as razões recursais apresentadas pela apelante, estas não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos da sentença recorrida, uma vez que restou comprovada a preterição do apelado em decorrência das contratações irregulares de mão de obra terceirizada para o desempenho de funções inerentes ao cargo para o qual foi aprovado em concurso público.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.500,00, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para
R$ 2.500,00, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.